Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE.
1. Nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas.
2. As dificuldades apresentadas pela vítima em seu depoimento demonstram a condição de vulnerabilidade da criança, mas não enfraquecem o seu testemunho, que foi firme e coerente quanto os detalhes do fato em questão, dos locais em que o acusado a tocou e do medo que ela sente em relação a ele, pontos estes que foram corroborados por outros depoimentos prestados em juízo.
3. Apelo desprovido.